Tribunal: TJPA
Processo: 0000554-36.2008.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14129 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM)
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000554-36.2008.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000554-36.2008.8.14.0018

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADO: UNIÃO FEDERAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Vale S.A. contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível, manteve o não conhecimento de apelação por inadequação da via recursal, ao fundamento de preclusão quanto à impugnação do valor da causa fixado em procedimento de avaliação judicial, sob a égide do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preclusão e da possibilidade de rediscussão do valor da causa; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para reabrir a discussão sobre o valor da causa e afastar o óbice processual reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, delimitando a impossibilidade de rediscussão do valor da causa em apelação diante da ausência de impugnação oportuna por meio de agravo, nos termos do CPC/1973.

4.

A decisão que fixa o valor da causa possui natureza interlocutória e sujeita-se à preclusão temporal e consumativa quando não impugnada pela via adequada.

5.

A possibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública não afasta a incidência das regras de preclusão nem dispensa a observância da via recursal própria.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de entendimento já firmado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7.

A alegação de inexistência de decisão interlocutória autônoma ou de impugnação por embargos de declaração contra a sentença não afasta a preclusão reconhecida, pois tal via não reabre prazo recursal nem transforma matéria preclusa em capítulo recorrível.

8.

A discussão sobre a adequação do valor da causa mostra-se irrelevante no caso concreto diante do óbice processual da preclusão, corretamente reconhecido no acórdão embargado.

9.

A superveniência de novo entendimento jurisprudencial não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, na ausência de vícios legais.

10.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, bastando o enfrentamento fundamentado da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de impugnação oportuna da decisão que fixa o valor da causa acarreta preclusão, impedindo sua rediscussão em apelação. 3. A cognoscibilidade de matéria de ordem pública não afasta a necessidade de observância das regras de preclusão e da via recursal adequada. 4. A superveniência de novo entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão do julgado pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.009 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.010.961/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.11.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VALE S.A.
, contra o acórdão proferido pela
3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
, nos autos da Apelação Cível nº 0000554-36.2008.8.14.0018.

Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INTERPOSTO FORA DA VIA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Vale S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, ao fundamento de que a insurgência contra o valor da causa fixado deveria ter sido veiculada por agravo de instrumento ou retido, conforme o CPC/1973. A apelação pretendia rediscutir o valor de R$ 2.566.011,00 fixado com base no orçamento da pesquisa mineral, buscando sua redução para R$ 1.000,00. A agravante sustenta ausência de preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, além de apontar a inadequação da via recursal eleita como fundamento equivocado da decisão agravada. Pleiteia o exercício de juízo de retratação e o conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a rediscussão do valor da causa em sede de apelação, quando ausente a impugnação oportuna por agravo de instrumento ou retido, sob a égide do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que fixa o valor da causa constitui decisão interlocutória, sendo impugnável, à luz do CPC/1973, por agravo de instrumento ou retido, sob pena de preclusão temporal e consumativa.

4. A ausência de impugnação oportuna inviabiliza a rediscussão do tema em apelação, pois a cognoscibilidade ex officio de matéria de ordem pública não elimina o dever de observância às regras de preclusão e à adequada via recursal.

5. Os embargos de declaração opostos contra a sentença terminativa não têm o condão de renovar a oportunidade de questionamento do valor da causa, tampouco convertê-lo em capítulo recursal autônomo passível de apelação.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece como erro grosseiro a interposição de apelação para impugnar valor da causa quando ausente recurso próprio contra a decisão interlocutória que o fixou.

7. A narrativa sobre a natureza das Ações de Avaliação e a separação entre solo e recursos minerais é irrelevante para a análise da adequação recursal e da preclusão processual, que são os fundamentos centrais da decisão agravada.

8. A alegação de que a decisão integrativa dos embargos de declaração teria permitido a apelação não prospera, pois não houve modificação do conteúdo decisório que justificasse a rediscussão da matéria preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão interlocutória que fixa o valor da causa deve ser impugnada por agravo de instrumento ou retido, conforme o CPC/1973, sob pena de preclusão.

2. A rediscussão do valor da causa em apelação configura erro grosseiro e atrai o não conhecimento do recurso.

3. A possibilidade de correção de ofício de matéria de ordem pública não afasta a necessidade de observância ao regime de preclusões e à adequada via recursal.”

No voto condutor do aresto embargado, consignou-se que a decisão que fixa o valor da causa ostenta natureza interlocutória e, portanto, sob o regime do CPC/1973, seria impugnável mediante agravo de instrumento ou agravo retido, sob pena de preclusão temporal e consumativa. Assentou-se, ademais, que a ausência de impugnação oportuna inviabilizaria a rediscussão do tema em apelação, não sendo suficiente, para afastar o regime preclusivo, a alegação de se tratar de matéria cognoscível de ofício. O acórdão também registrou que os embargos de declaração opostos anteriormente contra a sentença terminativa não teriam o condão de renovar a oportunidade de questionamento do valor da causa, nem de convertê-lo em capítulo autônomo recorrível por apelação.

Inconformada, a VALE S.A. interpôs Embargos de Declaração. A embargante assevera que a origem remota do feito reside em “Ação de Avaliação de Renda e Danos Decorrentes dos Trabalhos de Pesquisa Mineral”, iniciada após ofício encaminhado pelo então Departamento Nacional de Produção Mineral ao Juízo de primeiro grau.

Narra que, após a instauração da ação, o juízo
a quo
, por decisão de fl. 30, fixou o valor da causa em R$ 2.566.011,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e onze reais), em conformidade com o orçamento previsto para os trabalhos de pesquisa que seriam realizados pela Vale, os quais, segundo sustenta, jamais chegaram a ser executados.

Aduz que, intimada, manifestou-se nos autos às fls. 45/46, oportunidade em que esclareceu a iminente expiração do Alvará de Pesquisa e a existência de pedido de renovação já protocolado perante a Agência Nacional de Mineração, requerendo a suspensão do processo até deliberação acerca da prorrogação do título minerário. Acrescenta que, após mais de 5 (cinco) anos sem movimentação processual, sobreveio, em 2016, sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, uma vez que o Alvará de Pesquisa teve seu prazo de vigência expirado em 2009, sem notícia de renovação, condenando a Vale ao pagamento das custas processuais da ação, calculadas, naturalmente, sobre o valor atribuído à causa.

No mérito, afirma que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes, uma vez que não enfrentou adequadamente a dinâmica processual do caso concreto, especialmente no que se refere à inexistência de decisão interlocutória autônoma que resolvesse impugnação ao valor da causa, sustentando que houve apenas fixação inicial de ofício, o que afastaria a exigência de interposição de agravo à época. Defende, nesse contexto, que não há falar em preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, razão pela qual poderia ser suscitada em embargos de declaração e posteriormente devolvida ao Tribunal por meio de apelação.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar a distinção entre a decisão que fixa o valor da causa e aquela que resolve sua impugnação, aplicando precedentes que não se ajustariam ao caso concreto, pois estes se referem a hipóteses em que houve efetiva decisão interlocutória resolvendo impugnação, o que não teria ocorrido nos autos. Sustenta que a impugnação ao valor da causa foi oportunamente apresentada por meio de embargos de declaração contra a sentença, sendo a apelação o recurso cabível para devolução da matéria ao Tribunal, nos termos dos arts. 1.009 e 1.013 do CPC.

A embargante afirma que o acórdão também se omitiu quanto à análise da legalidade do valor da causa fixado, sustentando que as ações de avaliação decorrentes de pesquisa mineral possuem natureza de jurisdição voluntária e não comportam fixação prévia do valor da causa com base no orçamento da pesquisa. Argumenta que o art. 16, §2º, do Código de Mineração veda expressamente tal vinculação, uma vez que o orçamento do plano de pesquisa não guarda relação com o proveito econômico da demanda, que se limita à eventual fixação de renda e indenização aos superficiários. Acrescenta que o valor atribuído deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua fixação por equidade, em patamar módico, especialmente diante da ausência de conteúdo econômico imediato, da inexistência de produção probatória e da extinção do processo sem resolução do mérito.

Alega, ainda, que há precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que admitem a fixação simbólica do valor da causa em hipóteses semelhantes, ressaltando que o montante fixado no caso concreto mostra-se desproporcional à natureza do procedimento e gera encargos processuais excessivos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a preclusão reconhecida e possibilitar o exame do mérito recursal, com a consequente adequação do valor da causa, sugerindo sua fixação em R$ 1.000,00 (mil reais) ou outro valor módico. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos arts. 8º, 292, 1.009 e 1.013 do CPC, bem como do art. 16, §2º, do Código de Mineração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à dinâmica processual adotada, à inexistência de preclusão e à possibilidade de revisão do valor da causa, bem como quanto à aplicação do art. 292 do CPC e do art. 16, §2º, do Código de Mineração, defendendo a fixação do valor da causa por equidade e em patamar módico.

No caso concreto, contudo, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos, delimitando expressamente a questão jurídica submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade de rediscussão do valor da causa em sede de apelação, quando ausente a impugnação oportuna pela via recursal adequada sob a égide do CPC/1973.

A fundamentação adotada foi expressa no sentido de que a decisão que fixa o valor da causa possui natureza interlocutória e, portanto, deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento ou agravo retido, sob pena de preclusão temporal e consumativa, não sendo possível a rediscussão da matéria em sede de apelação, tampouco por meio de embargos de declaração opostos contra a sentença.

Ademais, o acórdão também enfrentou a alegação de que o valor da causa constituiria matéria de ordem pública, consignando, de forma expressa, que a possibilidade de cognoscibilidade ex officio não afasta a necessidade de observância ao regime de preclusões e à adequada via recursal, entendimento este alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, já citado no acórdão embargado.

Nesse contexto, não se verifica qualquer omissão relevante no julgado, mas, ao revés, mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada ausência de análise da distinção entre decisão que fixa o valor da causa e decisão que resolve sua impugnação, verifica-se que o acórdão foi explícito ao reconhecer a natureza interlocutória do ato que fixou o valor e ao afirmar a necessidade de impugnação imediata pela via adequada, não havendo qualquer lacuna a ser suprida.

Do mesmo modo, a alegação de inexistência de decisão interlocutória autônoma e de que a impugnação teria sido oportunamente apresentada em embargos de declaração contra a sentença também foi implicitamente afastada pelo acórdão, ao consignar que os embargos declaratórios não têm o condão de reabrir prazo recursal nem de converter matéria preclusa em capítulo apto à rediscussão em apelação.

No que concerne à tese relativa à inadequação do valor da causa e à impossibilidade de sua fixação com base no orçamento da pesquisa mineral, igualmente não há omissão a ser suprida. Isso porque o acórdão embargado delimitou expressamente que a controvérsia submetida ao julgamento restringia-se à análise da preclusão e da adequação da via recursal, sendo irrelevante, naquele momento processual, a discussão sobre a correção ou incorreção do valor fixado, justamente em razão do óbice processual reconhecido.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora esta Relatoria tenha recentemente promovido revisão de entendimento acerca da matéria (nos quais se admitia a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado à autoridade administrativa, ainda que em procedimentos de jurisdição voluntária extintos sem resolução do mérito), a superveniência do julgamento do REsp nº 2.010.961/PA, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18/11/2025, sob a relatoria do eminente Ministro Moura Ribeiro, impôs necessária revisitação da matéria, firmando orientação no sentido de que o orçamento do plano de pesquisa não se confunde com o proveito econômico da ação de avaliação, sendo inviável sua utilização como critério automático para fixação do valor da causa, especialmente quando o feito é extinto sem qualquer ato avaliatório, devendo o valor ser fixado por estimativa, em patamar proporcional à natureza do procedimento e à sua tramitação incipiente. Todavia, tal evolução jurisprudencial não afasta, no caso concreto, a incidência do óbice processual da preclusão reconhecido no acórdão embargado, nem autoriza sua rediscussão por meio da via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, a pretensão da embargante, ao buscar o enfrentamento do mérito da fixação do valor da causa, traduz inequívoca tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que a superveniência de novo entendimento jurisprudencial ou a evolução hermenêutica sobre determinado tema não autoriza, por si só, a revisão do julgado por meio de embargos declaratórios, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo eventual irresignação ser veiculada pelas vias recursais adequadas.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que o acórdão enfrente a matéria de forma fundamentada, o que ocorreu no caso concreto.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026